Tribunal: STF
Processo: RE 95383
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGISTRO NO CREA. AÇÃO DECLARATORIA. LEI N.
5194, DE 1966, ARTS. 59 E 60. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO,
EM FACE DO OBICE DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR,
APLICAVEL A ESPÉCIE, TENDO EM CONTA HAVER SIDO REJEITADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL E INEXISTIR, SEQUER,
ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO E SUFICIENTE A
AFASTAR O VETO REGIMENTAL, ASSIM, A SÓ ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE LEI ORDINARIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.